Tribunal: TJMT
Processo: 1013194-22.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013194-22.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO MENDES DE SOUZA AGUIAR - CPF: 033.998.091-58 (RECORRIDO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do e. Relator para julgar parcialmente procedentes os pedidos, sem declaração de nulidade dos contratos, uma vez que todos respeitaram o prazo legal. Contudo, considerando tratar-se de contratação de professor, aplico o Tema 04 do TJMT, assegurando o pagamento das verbas devidas, com o abatimento das parcelas já pagas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, ressaltando que, por não se tratar de vínculo nulo, não há que se falar em direito ao FGTS. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS COM INTERVALO INFERIOR AO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 551 DO STF E DO TEMA 04 DO TJMT. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por professor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade parcial do vínculo e condenando o ente público ao pagamento proporcional de férias acrescidas de 1/3 e de FGTS relativamente ao período de 30/abril/2018 a 20/dezembro/2019, em razão do desrespeito ao intervalo legal mínimo entre as contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias consecutivas, com interstícios inferiores ao mínimo legal, violaram o disposto na LC no 600/2017, acarretando nulidade parcial do vínculo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste o dever da Administração Pública de pagar FGTS, férias e adicional de 1/3 no período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época dos contratos, estabelece em seu art. 18, III, a obrigatoriedade de intervalo mínimo de 12 meses entre contratações temporárias, sob pena de nulidade, sendo inaplicáveis retroativamente as modificações legislativas posteriores, nos termos do princípio do
tempus regit actum
.

4.

Comprovou-se nos autos a existência de contratações consecutivas com intervalos inferiores ao exigido legalmente, no período de abril/2018 a dezembro/2019, o que descaracteriza a excepcionalidade da contratação e evidencia vínculo contínuo e irregular.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 de repercussão geral (RE 765.320), firmou a tese de que a nulidade da contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF impõe o pagamento de FGTS ao contratado.

6.

A jurisprudência também reconhece que, nos casos de nulidade do contrato, é devido o pagamento proporcional de férias acrescidas de 1/3, conforme previsão legal específica (LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55), especialmente quando verificada a continuidade e o desvirtuamento do regime excepcional.

7.

O STF, no julgamento do Tema 551, consolidou o entendimento de que servidores temporários não fazem jus a 13o e férias com terço constitucional, salvo se houver expressa previsão legal ou comprovado desvirtuamento do vínculo — hipótese que se configura no caso concreto.

8.

O IRDR Tema 04 do TJMT reafirma o direito aos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, em exercício dentro de sala de aula e aos professores contratados em caráter temporário, aos 45 dias de férias, bem assim que o terço constitucional deve incidir sobre os 45 dias.

9.

A alegação de que os contratos foram firmados com base em processos seletivos distintos não descaracteriza a continuidade do vínculo, tampouco afasta a incidência da norma legal que impõe o interstício mínimo entre contratações.

10.

A decisão monocrática examinou adequadamente as provas dos autos e encontra-se alinhada à jurisprudência dominante das Turmas Recursais e dos Tribunais Superiores.

11.

A interposição de agravo interno, desprovida de argumentos novos ou juridicamente relevantes, configura conduta protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de professor com intervalos inferiores ao interstício mínimo de 12 meses, conforme previsto na LC/MT no 600/2017, configura a nulidade.

2.

Reconhecida a nulidade do vínculo, é devida a condenação ao pagamento proporcional de férias acrescidas de 1/3 e do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e nos Temas 916 e 551 do STF.

3.

A formalização de contratos sucessivos com base em processos seletivos distintos não afasta o vício material decorrente da continuidade do vínculo e da inobservância da norma legal.

4.

A interposição de agravo interno infundado justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 46 e 1.021, §4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; Lei no 9.099/1995, art. 55; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.09.2016); STF, Tema 551; TJMT, IRDR Tema 04; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003551-62.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1013194-22.2023.8.11.0015 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, a qual julgou negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de parcial procedência que condenou a parte reclamada ao pagamento de FGTS, afastado o período prescricional, do período de 30/abril/2018 a 20/dezembro/2019 e ao pagamento de férias referente aos anos de 2018 e 2019, observado o prazo prescricional.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrente/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1013194-22.2023.8.11.0015 – AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: Estado de Mato Grosso

Agravado: Wesley Fernando Mendes de Souza Aguiar

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para o cargo de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período de 2018 a 2021 e ainda férias e terço constitucional de férias sobre o citado período.

A decisão monocrática, datada de 30/maio/2025 (Id. no 290124374) restou assim consignada:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM INTERVALO INFERIOR AO LEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL E FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta pelo Reclamante, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento proporcional de férias acrescidas de um terço constitucional e de depósitos do FGTS, considerando o desvirtuamento da contratação temporária realizada por meio de três vínculos consecutivos com intervalo inferior ao prazo mínimo de 12 (doze) meses previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017.

2. A Reclamada, em sua peça recursal, suscita: (i) preliminar de prescrição bienal com fundamento no art. 7o, XXIX, da CF; (ii) prescrição quinquenal com base no art. 1o do Decreto no 20.910/32; (iii) requer atribuição de efeito suspensivo; (iv) no mérito, sustenta a validade das contratações, por alegada aprovação em processos seletivos distintos, e que a contratação teria observado os requisitos do Tema 612 do STF.

3. Foram apresentadas contrarrazões pelo Reclamante, requerendo a manutenção integral da sentença sob o fundamento de ofensa clara à norma estadual vigente à época, e aplicação do Tema 916 do STF quanto aos efeitos de contratações nulas.

4. Quanto as preliminares, rejeito a preliminar de prescrição bienal, porquanto inaplicável à presente relação jurídico-administrativa regida por contratos temporários celebrados com a Administração Pública, os quais não estão submetidos ao regime da CLT, sendo, portanto, sujeitos ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32. Reconhece-se, apenas, a prescrição parcial quanto aos créditos decorrentes do contrato 261592/20, com vigência entre fevereiro e abril de 2018, nos termos do art. 1o do referido decreto, por ultrapassarem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 30/04/2023.

5. Passo ao mérito.

6. A sentença merece integral manutenção. Os autos evidenciam que o Reclamante foi contratado por três vezes consecutivas, sendo os contratos assim distribuídos:

Contrato

Vigência

261592/20

Fev/2018 a Abr/2018

261592/21

Mai/2018 a Dez/2018

261592/22

Fev/2019 a Dez/2019

7. Observa-se que entre os vínculos de abril de 2018 e maio de 2018, bem como entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, o intervalo entre contratações foi inferior ao mínimo de 12 (doze) meses, conforme estabelece o art. 18, III, da LC no 600/2017, vigente à época dos contratos, nos termos do princípio do tempus regit actum.

8. A prática de sucessivas contratações sem respeito ao interstício legal configura desvirtuamento da natureza temporária do vínculo, violando o regime jurídico próprio da contratação excepcional e gerando nulidade do vínculo.

9. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, é entendimento consolidado que: "É devida a percepção de valores referentes ao saldo de salário, ao décimo terceiro proporcional, às férias proporcionais acrescidas de um terço e ao FGTS, nos casos de nulidade de contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal."

10. Tal entendimento aplica-se também aos vínculos administrativos declarados nulos, em razão de afronta direta a exigência legal que condiciona a validade da contratação a situações excepcionais e temporárias.

11. Não prospera o argumento da Reclamada quanto à “aprovação em seletivos distintos”, pois a análise deve considerar a real continuidade da prestação de serviço e a violação do interregno exigido pela legislação, sendo irrelevante a multiplicidade formal dos processos seletivos quando o vício é material.

12. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da contratação sucessiva com base na ofensa à LC 600/2017, e ao condenar o Estado ao pagamento proporcional das férias acrescidas de 1/3 e dos depósitos do FGTS, valores que decorrem da própria jurisprudência do STF, como reiterado no Tema 916.

13.
Jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SORRISO. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

2.

Hipótese dos autos em que o município renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à legislação local, inexistindo previsão de substituição de servidores nos contratos sub judice, requisito necessário para contratação com base no artigo 2o, VI, da Lei Complementar n. 187/2013.

3.

Decisão monocrática reformada.

4.

Agravo Interno conhecido e provido.

(N.U 1003551-62.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

14.
Portanto não assiste razão o recorrente.

15. Desta forma, está correta a sentença que julgou parcialmente procedente a inicial reconhecendo a nulidade dos contratos temporários, e deferindo o pagamento do FGTS e férias +1/3 sobre 45 dias do período total laborado
não prescrito
, não deve ser alterada e sim mantida.

16. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

17. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

18. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

19. Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

20. Intimem-se.

21. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2018 e 2019, especificamente entre 30/abril/2018 a 20/dezembro/2019 se configuram nulos, eis que não atenderam a determinação contida na LC 600/2017, art. 18, inciso III, em sua redação original, cuja aplicação decorre do princípio do “
tempus regit actum
”, não havendo porque aplicar retroatividade das normas que lhe implementaram modificação.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, qual seja, 30/abril/2018 a 20/dezembro/2019, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF.

Do mesmo modo, nenhuma dúvida remanesce acerca do direito ao recebimento de férias e do terço constitucional que, diante do cargo ocupado pelo agravado/reclamante é de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998 (art. 54 e 55).

Ademais, e em reforço anotam o Tema 551 do STF, em sede de repercussão geral o IRDR Tema 04 do TJMT, de modo que não merece modificação o entendimento aplicado ao ato sentencial e, bem assim à decisão monocrática que manteve a sentença.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025